Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINEA GUILHERME DA SILVA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA D E S P A C H O O Relatório é, em parte, o do Parecer da Procuradoria de Justiça: “Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por Cinea Guilherme da Silva em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n° 0707766-08.2021.8.07.0018 da ação de conhecimento ajuizada por Valdir Pereira da Silva contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, assim resolveu a lide, verbis: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para: a. Declarar que o autor não possui outro imóvel no DF, para fins de regularização do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF, mediante programa de regularização de interesse social; b. Condenar a ré à obrigação de conceder a escritura pública do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF em benefício do requerente; c. Condenar a ré ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o fato danoso (Súmula 54 do STJ). Fica a CODHAB intimada a proceder ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$10.000,00. Resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a CODHAB ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00, em observância ao § 8o, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. Na inicial da rescisória, Id. 46393951, a autora afirma que reside no imóvel objeto da demanda desde dezembro de 2000, anteriormente identificado como Quadra, 16 Conjunto, Lote 12-A, contudo, após a regularização, houve modificação para Quadra 4, Conjunto 7, Lote 23, Setor Oeste. Esclarece que o imóvel é decorrente de doação de Helena da Silva, atual sogra do requerido Valdir, e que teve a regularização fundiária publicada no Diário Oficial do DF, em 10 de janeiro de 2008, pelo antigo IDHAB, como beneficiária da regularização fundiária, que a identificou no endereço desde 2001. Esclarece que Valdir adquiriu posteriormente a parte da frente do lote, sendo ilegal a demanda declaratória do reconhecimento de totalidade do imóvel em benefício do requerido. Defende haver nulidade absoluta ante ausência de citação da autora, que conheceu de forma informal o conteúdo da sentença, sendo imprescindível sua participação como litisconsorte necessária na demanda originária que possui como objeto imóvel que tem a posse direta. Alega nulidade no julgado impugnado em razão de manifesta contrariedade à norma jurídica, apontando ofensa aos art. 113, 114 e 115, todos do CPC. Colaciona julgados favoráveis à sua tese de desconstituição do julgado. Requer, ao final, a concessão de pedido liminar para impedir a venda do bem até o julgamento final da ação, bem como a comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis competente para as anotações restritivas na matrícula. No mérito, que a rescisória seja julgada procedente para anular a sentença proferida nos autos de n. 0707766-08.2021.8.07.0018. Sem deposito prévio ante a concessão de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id. 47279620, a Exma. Desembargadora Relatora deferiu a tutela para impedir a venda do bem até o julgamento de mérito da presente ação. Opostos embargos de declaração, Id. 47655063, por Valdir Pereira da Silva e Lia de Paula Silva. Posteriormente, as partes rés Valdir e Lia apresentaram contestação, Id. 48224130, pugnando de forma preliminar pela carência da ação ante ausência de interesse e legitimidade, bem como por inépcia e inadequação da via eleita. No mérito, defende em apertada síntese que o documento juntado do DODF não trata da propriedade do imóvel, mas dos ocupantes da ZEIS da Vila Estrutural no ano de 2004, sendo insuficiente para desconstituir a sentença. Arrazoa que, além da autora Cinea, há outras duas pessoas constantes no documento Rubens Gonçalves dos Santos, João Pereira da Silva, todos com endereço Quadra 16, Conjunto E, Lote 12. Sustenta que os documentos juntados são insuficientes para comprovar a suposta posse do bem imóvel. Tece argumentos sobre o programa habitacional de interesse social estabelecido pela Lei Distrital no 3.877/2006, no qual a CODHAB é responsável pela regularização como ocorreu na hipótese. Afirma que a autora reside de favor em poucos metros ao fundo de sua residência, entra e sai pelo lote vizinho, água, luz, esgoto, IPTU que nada tem com o lote de no 23 do Sr. Valdir. Esclarece, ainda, que a relação amigável de ambos que já estava fragilizada agravou-se, quando, a autora resolveu subir uma parede, vedando as janelas de circulação de ar da casa do sr. Valdir, contrariando seu pedido para que não o fizesse. Ao final, requer liminarmente o indeferimento da inicial ante a ausência de interesse de agir e da inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial. Em Réplica, Id. 51436012, a autora rebate os argumentos suscitados pelos réus. Os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação” (ID 51871632). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela procedente do pedido deduzido na inicial, em parecer assim ementado: “Ementa: Processo Civil. Ação Rescisória. Tríplice Identidade de Demandas. Pronunciamentos judiciais opostos. Legalidade Auto de Infração. Recolhimento ICMS. Violação manifesta a norma jurídica. Reconhecimento. Procedência. I – A violação a norma jurídica deve ser de forma direta e frontal o que foi demonstrado pelos autores, considerando que não foi observado litisconsorte necessário. II – Nas demandas petitórias e de regulação de área devem ser arrolados como litisconsórcio passivo necessário os possuidores do imóvel, sob pena de cerceamento de defesa e de nulidade do julgado. Precedentes TJDFT. III – Os argumentos de posse e propriedade devem ser analisados no juízo de origem, oportunidade em que será possível verificar qual dos possuidores comprova a posse decorrente de justo título. Desse modo, a sentença impugnada deve ser rescindida diante da necessidade de inclusão da autora como litisconsorte necessário. IV – Parecer pelo conhecimento e procedência da ação rescisória” (ID 51871632). No despacho de ID 52424713, determinada a juntada integral do autos n. 0707766-08.2021.8.07.0018, no bojo dos quais prolatada a sentença que se busca rescindir, o que atendido pela parte autora conforme IDs 52632003 e 52632005. Sobre esses documentos, os réus VALDIR PEREIRA DA SILVA e LIA DE PAULA SILVA se manifestaram por meio da petição de ID 53673253. A ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, por sua vez, requereu dilação do prazo (ID 53767205), o que foi deferido (ID 53834828). Em petição de ID 55346878, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF informou que o lote objeto da sentença rescindenda é fracionado e dividido ao meio, oportunidade em que também juntou documentos: “COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, em atenção ao Despacho de ID. de n. 52732765, vem à presença de Vossa Excelência, informar que foi realizada uma VOI e que o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF, é fracionado e dividido do meio para trás inclusive é relatado pelo Sr. Valdir e sua esposa. Importante destacar que esta COMPANHIA não teve acesso a parte de trás do imóvel pois a entrada é pela Igreja que é o imóvel ao lado, conforme as fotos que seguem anexas” (ID 55346878). Sobre o noticiado pela ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, os réus VALDIR PEREIRA DA SILVA e LIA DE PAULA SILVA se pronunciaram por meio da petição de ID 55626224, oportunidade em que indicaram que a autora reside no lote 22 do Conjunto 7 da Quadra 4 e não no lote 23: “A verdade é que, a autora reside no lote vizinho, Igreja, lote no 22, local onde entra, sai, pela Igreja, vizinho, conforme comprova na verificação in loco, feita CASA DO SR. VALDIR LOCAL ONDE RESIDE A AUTORA (IGREJA) LOCAL ONDE A AUTORA RESIDE pela CODHAB. A água, energia elétrica, esgoto, SEMPRE a autora utilizou de onde mora, IGREJA, e agora pretende tomar o imóvel que pertence ao sr. Valdir? Ultrapassa o absurdo. Como consta dos autos, diferentemente da autora, o sr. Valdir possui a titularidade de água, energia elétrica, esgoto, IPTU em seu nome” (ID 55626224). A autora se manifestou por meio da petição de ID 56278935. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 56835137, reiterou manifestação anterior pela procedência do pedido deduzido na inicial. Algumas questões fáticas merecem esclarecimento, motivo pelo qual converto o julgamento em diligência com o objetivo de que seja atendida a providência abaixo determinada. I – No Diário Oficial do Distrito Federal de 10.1.2008, cuja cópia está no ID 47655065, há informação de que a autora ocupava, com outras duas pessoas, o terreno localizado na Quadra 16 Conjunto E Lote 12, Estrutural, Distrito Federal e os réus VALDIR PEREIRA DA SILVA e LIA DE PAULA SILVA o lote 12-A do Conjunto E da Quadra 16 da Cidade Estrutural, Distrito Federal: “CINÉA GUILHERME DA SILVA, QD 16 CJ E LT 12, 975.880.751-04,2282350 SSPDF - RUBENS GONÇALVES CHAVES,QD 16 CJ E LT 12, 505.135.161-5,1258871 SSPDF - JOÃO PEREIRA DA SILVA,QD 16 CJ E LT 12, 408.480.002-34,1813264 SSPDF-VALDIR PEREIRA DA SILVA, QD 16 CJ E LT 12 A” (ID 47655065). Após o processo de regularização, há notícia de que houve a modificação dos endereços. Assim, cumpre definir com precisão a qual(is) área(s) corresponde(m) atualmente os lote 12 e 12-A da Quadra 16 do Conjunto E retratados em janeiro de 2008. Diante disso, determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF esclareça a qual(is) área(s) corresponde(m) atualmente os lote 12 e 12-A da Quadra 16 do Conjunto E retratados em janeiro de 2008 para o fim de delimitar a localização e a continuidade da posse exercida pela autora que a imporia como litisconsórcio necessário nos autos n, 0707766-08.2021.8.07.0018. Vindo resposta, vista às demais partes. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora